Tribunal: TJSP
Processo: 2285804-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, determinando o recolhimento das custas iniciais e diligência de oficial de justiça ou taxa de citação postal, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Insurgência. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, determinando o recolhimento das custas iniciais e diligência de oficial de justiça ou taxa de citação postal, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Insurgência. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o recolhimento das custas e despesas processuais pode efetivamente acarretar prejuízo à subsistência da agravante, que sofre atualmente redução salarial na proporção de 50% em razão dos efeitos da pandemia. Valor a ser recolhido a título de custas iniciais, ademais, que é expressivo frente a capacidade econômica demonstrada. Decisão reformada para deferir o benefício da gratuidade, que poderá ser impugnado pela parte contrária. RECURSO PROVIDO." (v.37952).